Tribunal: CARF
Processo: 15586.720342/2015-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720342/2015-78
ACÓRDÃO
1402-007.646 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
VIA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITA. SALDO CREDOR DE CAIXA
Caracteriza-se como omissão de receita a indicação de saldo credor na
conta caixa se o contribuinte não comprova a improcedência da presunção,
com provas que a afastem, de todas as formas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e conhecer o Recurso Voluntário e a ele negar provimento, para manter o crédito
tributário lançado e ainda em litígio, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Sandro de Vargas
Serpa (Presidente) e Gustavo de Oliveira Machado (Substituto).

Fl. 15876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.646 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720342/2015-78
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Pis/Pasep (Pis)., no ano-calendário 2012,
decorrentes de omissão de receitas em decorrência presunção de receita em razão de ter
identificado saldo credor de caixa e omissão de receita não contabilizada. Os valores dos créditos
tributários foram lançados com os acréscimos de juros de mora e multa qualificada de 150%.
Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão n° 02-068.956, fls
15.812/15.832, prolatado pela 10a Turma da DRJ/BHE que julgou a impugnação apresentada:
Contra o Contribuinte, pessoa jurídica, já qualificada nos autos, foram lavrados os
Autos de Infração constantes das fls. 15.466 a 15.517, que exigem o Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e a Contribuição
para o Programa de Integração Social – PIS, no montante a seguir demonstrado,
relativo ao ano calendário 2012:

Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias,
conforme consta do Termo Final de Verificação e Constatação Fiscal – TFV (fls.
15.454 a 15465), a Autoridade Autuante apurou as infrações: de “Omissão de
Receita – Receita não Contabilizada” com reflexo de CSLL, “Omissão de Receitas
sujeitas ao PIS e a Cofins” e “Omissão de Receita – Saldo Credor de Caixa” com
reflexos de CSLL, Cofins e PIS.
A infração de “Omissão de Receita – Receita não Contabilizada”/ “Omissão de
Receitas sujeitas ao PIS e a Cofins” foram motivadas no fato de a VIA BRASIL ter
emitido notas fiscais de vendas no ano de 2012, não contabilizadas em sua ECD -
Escrituração Contábil Digital de 2012, conforme discriminado no "Demonstrativos
das Notas Fiscais de Vendas emitidas em 2012 e Não Contabilizadas" (fls. 461 a
590).
Fl. 15877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.646 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720342/2015-78
3
A infração de “Omissão de Receita – Saldo Credor de Caixa” foi motivada pelo fato
de se constatar a ocorrência de saldos credores de caixa nos meses de janeiro,
abril, maio e junho do 2012, sendo o maior saldo apurado em janeiro.
A Autoridade Autuante concluiu que a autuada “tentou ocultar sua real situação
financeira, bem como suas operações comerciais, retardando o conhecimento por
parte da Administração Tributária sobre suas receitas comprovadamente
auferidas e não declaradas.
Caso a auditoria não tivesse ocorrido a tempo, o crédito tributário teria sido
alcançado pela decadência. Assim, a fiscalizada dificultou o conhecimento da
ocorrência de fatos jurídicos tributários, caracterizando sonegação fiscal,
conforme explicitado no art. 71 da Lei n° 4.502/64.” Dessa forma, qualificou a
multa de ofício, aplicando o art. 44, inciso I, § 1o da Lei no 9.430/1996 e elaborou
a Representação Fiscal para Fins Penais, em razão da presença, em tese, do crime
contra a ordem tributária de que tratam os arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 1990.
Atribuiu ao sócio Administrador Marcos Aurélio Nunes da Silva Telles e a ex-sócia
Jackeline Cozer Martins, que integrou o quadro societário da autuada desde a sua
constituição até 19 de outubro de 2012, a responsabilidade de que trata o art.
135, III da Lei n° 5.172, de 1996 (Código Tributário'Nacional), por entender que
houve infração à lei ao omitir informações à Receita Federal do Brasil sobre
receita tributável, auferida no ano de 2012 e ao deixar de recolher aos cofres
públicos, tributos e contribuições decorrentes desta obrigação tributária.
A ciência dos Autos de Infração, Termo Final de Verificação e Constatação Fiscal e
Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal ocorreu da seguinte forma:
1. Via Brasil Distribuidora Ltda (Autuada) - por via postal, em 28/07/2015 (fl.
15.526);
2. Marcos Aurélio Nunes da Silva Telles (responsável tributário) – por via postal,
em 28/07/2015 (fl. 15.527);
3. Jackeline Cozer Martins (responsável tributário) – por edital eletrônico no
001091460, em 20/08/2015 (fl. 15.528).
Inconformada com o lançamento, a autuada impugnou o lançamento (fls.
15.530 a 15.545), em 25/08/2015.
Em síntese, alega que houve erro na apuração da base tributável, em razão de a
Autoridade Autuante não ter compensado integralmente o valor contabilizado a
maior no mês de junho/2012. Explica que:
Embora, na discrição da infração a Auditora não informe que deduziu, na
apuração da Receita Omitida, os valores da Notas Fiscais contabilizadas a
Maior, ela o fez integralmente nos meses de abril e maio, meses em que o
valor das Notas Fiscais não Contabilizadas foi maior que o das Notas Fiscais
contabilizadas a maior.
Fl. 15878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.646 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720342/2015-78
4
No mês de junho que ocorreu o inverso, ou seja, o valor das notas fiscais
não contabilizadas foi inferior aos valores das notas fiscais contabilizadas A
MAIOR, a Auditora não compensou integralmente o valor contabilizado a
maior, conforme demonstrado abaixo:
O demonstrativo citado consta da fl. 15.536, a relação das notas fiscais não
contabilizadas na ECD – Escrituração Contábil Digital está anexa nos autos nas fls.
461 a 590 e a relação das notas fiscais contabilizadas a maior na fl. 591.
Assim, entende que deve ser retificado o valor tributável do 2o trimestre/2012, de
R$ 3.042.510,78 para R$ 2.042.809,20.
Quanto à infração de saldo credor de caixa, argumenta que tal situação ocorrera
em virtude de realização de registros de pagamentos a Fornecedores, realizados
via banco, terem sido indevidamente escriturados a crédito de caixa, como se os
pagamentos tivessem sido realizados em dinheiro e relaciona os pagamentos que
totalizam R$ 2.243.763,13, dos quais não se localizara o registro de baixa do
fornecedor APN Nascimento no valor de R$ 3.360,00, correspondente a Nota
Fiscal 2521. Para os demais fornecedores, apresenta planilha com a data de
registro, nota fiscal, valor da nota fiscal, data de pagamento, banco, desconto e
valor pago.
Explica que constavam do Passivo da empresa, por contabilização incorreta dos
pagamentos devidamente liquidados de acordo com os comprovantes bancários
anexados, em virtude da utilização de aplicativos contábeis corrompidos e que “o
saldo credor de caixa verificado pela fiscalização no dia 02/01/2012 no valor de R$
2.021.375,55 foi provocado devido aos lançamentos de pagamento em dinheiro
(CAIXA) no dia 01/01/2012, que, inclusive, não é dia não útil, referentes aos saldos
devedores de 7 (sete) fornecedores, no valor total de R$ 2.243.763,13.” Ressalta
que nas planilhas anexadas pode-se observar que as datas dos pagamentos das
duplicatas via bancos ocorreram ao longo do ano de 2011 e os débitos, em sua
quase sua totalidade, já estava quitados em 31/12/2011.
Alega que a incidência do PIS e da COFINS sobre a omissão de receita
caracterizada por saldo credor de CAIXA é uma tributação reflexa e, como tal,
deve acompanhar o julgamento do processo matriz do Imposto de Renda, que
não pode prosperar.
Explica que “a incidência do PIS e da COFINS é sobre a diferença do valor da
receita bruta apurada através das notas fiscais eletrônicas e a receita bruta
declarada no DACON -Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais- sem
que as diferenças realmente existem e foram causadas pela importação dos dados
da SPED- Nota Fiscal Eletrônica.”
Quanto à aplicação da multa qualificada no percentual de 150%, sustenta que da
leitura da descrição dos fatos nos autos, não há nada que configure que houve
por parte da fiscalizada a conduta de que trata o art. 71 da Lei no 4.502/1964.
Argumenta que a omissão de receita só foi apurada pela fiscalização em virtude
Fl. 15879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.646 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720342/2015-78
5
de SPED Nota Fiscal Eletrônica, preenchido e enviado pelo contribuinte via
internet à Receita Federal; que as diferenças lançadas pela Autoridade Autuante
contém erros e que as diferenças admitidas são decorrentes de erro na
importação dos arquivos da SPED Nota Fiscal Eletrônica para o ECD -Escrituração
Contábil Digital. Acrescenta que a demonstração do erro também pode ser feita a
partir de notas fiscais no valor total de R$ 2.681.121,84 terem sido contabilizadas
com valor a maior de R$ 2.677.282,80, com a consequente tributação a favor do
Fisco. Entende que mesmo tendo entregado DIPJ/2013 em branco, a Receita
Federal não foi impedida de ter conhecimento de todas as transações financeiras
da empresa através da ECD tempestivamente enviada via internet. Alega que
determinou o lucro líquido do exercício e apurou IRPJ e CSLL a pagar que foram
devidamente declarados na DCTF e recolhidos em DARF.
Com relação ao DACON, pontua que a firmação da Auditora não procede, pois a
omissão de receita caracterizada em face de não contabilização das notas fiscais
eletrônicas na ECD, não afetaram a receita do PIS e da COFINS, pois estas
contribuições são apuradas na EFD - Escrituração Fiscal Digital.
Explica que a importação das notas fiscais do SPED Nota Fiscal Eletrônica para
preenchimento do valor de receita de venda na EFD ocorreu corretamente e as
diferenças apuradas na ação fiscal, foram em valores mínimos, correspondente a
1,74% a 3,07% do valor da receita total e ocorreram nos meses de janeiro a maio.
Argumenta, ainda, que a “Omissão de receita caracterizada pela não
contabilização de notas fiscais eletrônicas, por erro verificado na importação dos
dados da SPED para a ECD, no valor de R$ R$ 4.233.275,75, correspondeu a
apenas 8,23% da Receita Bruta da empresa.
Assim, considera que a aplicação da multa qualificada no percentual de 150% é
indevida.
Em 26/11/2015, protocoliza documento na DRF Vitória/ES que versa sobre
“Crédito Tributário Integral de Autos de Infração em Cobrança com Impugnação
Parcial das Exigências Tributárias”. Informa que tomou conhecimento que a
integralidade dos créditos tributários constituídos neste processos estão na
situação fiscal “em cobrança”, embora tenha sido protocolizada tempestivamente
impugnação parcial do lançamento.
Pontua que para facilitar a separação do crédito tributário demonstra os valores
impugnados e não impugnados dos Autos de Infração, conforme fls. 15.776 a
15.778.
Os responsáveis tributários não apresentaram impugnação.
Dos pedidos
1 - Seja excluído do valor tributável do item Omissão de Receita
caracterizada por Notas Fiscais Eletrônicas não Contabilizadas, o valor de R$
1.001.208,73 correspondente Notas Fiscais Eletrônicas contabilizadas a
maior no mês de junho/2012, com a retificação do valor tributável do 2o
Fl. 15880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.646 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720342/2015-78
6
trimestre/2012, de R$ 3.042510,46 para R$ 2.042.809,20, tudo conforme
demonstrado nesta impugnação;
2 - Seja excluído integralmente o valor tributável de R$ 2.021.375,55
referente ao item Omissão de Receita Por Presunção Legal caracterizada
por Saldo Credor de Caixa, dos Autos do Infração do Imposto de Renda, da
Contribuição Social s/ Lucro, do PIS e da COFINS, por restar provado que os
pagamentos foram todos realizados através de estabelecimentos bancários
no ano de 2011;
3 - Seja reduzida a Multa Agravada em 150%, lançada nos Autos de
Infração, em virtude de não haver provas, nem sequer evidências de que
houve ação ou omissão dolosa por parte do contribuinte, conforme
fartamente demonstrado nesta Impugnação, sendo cabível, assim, a Multa
de Ofício "normal" de 75% (setenta e cinco por cento).
A impugnação foi julgada parcialmente procedente sendo prolatadas as seguintes
ementas pelo Acórdão recorrido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
MATÉRIA NÃO-LITIGIOSA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela defesa, consolidando-se administrativamente o crédito tributário
correspondente.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2012
Ementa:
OMISSÃO DE RECEITA. SALDO CREDOR DE CAIXA
Caracteriza-se como omissão de receita a indicação de saldo credor na conta caixa
se o contribuinte não comprova a improcedência da presunção, com provas que a
afastem, de todas as formas.
OMISSÃO DE RECEITA. RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS E CONTABILIZADAS A
MAIOR
A apuração do IRPJ e da CSLL deve ser efetuada dentro do período de apuração,
incluindo-se as receitas não contabilizadas e deduzindo-se o eventual valor das
receitas contabilizadas a maior, de maneira a determinar o quantum devido no
período.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
Ementa:
Fl. 15881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.646 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720342/2015-78
7
MULTA QUALIFICADA. NÃO SUBSUNÇÃO
A conduta dolosa do contribuinte tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais deve ser descrita e evidenciada.
O contribuinte foi cientificado pessoalmente em 06/10/2016 (fl 15.849) e
apresentou recurso voluntário (fls. 15.857/15.865) em 07/11/2016, conforme "TERMO DE
SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl 15.856, alegando em síntese que:
- O recurso é tempestivo.
- O saldo credor de caixa ocorreu, devido a erro de contabilização de alguns
pagamentos que foram realizados em 2011, mas contabilizados no primeiro dia do ano calendário
de 2012.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Da tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por possuir todos os requisitos para sua
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Do recurso de ofício
Em virtude da exoneração parcial do crédito tributário foi interposto pelo
Presidente da 10a Turma da DRJ/BHE recurso de ofício nos termos do art 34, Inciso I, do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972, Decreto do Processo Administrativo Fiscal (PAF):
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro
de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Portaria MF n° 02/2023, atualmente vigente, estabelece que o Recurso de Ofício
será impetrado quando a decisão de primeira instância exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
Fl. 15882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.646 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720342/2015-78
8
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
De acordo com a Súmula CARF n° 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
O valor total lançado corresponde ao montante de R$ 6.710.839,70, conforme é
demonstrado na tabela abaixo:
Tributo Principal
Multa
Total
IRPJ
1.813.678,22 2.720.517,33 4.534.195,55
CSLL
643.145,88
964.718,83
1.607.864,71
Cofins
186.928,58
280.392,87
67.321,45
PIS
40.583,19
60.874,80
101.457,99
Total
2.684.335,87 4.026.503,83 6.710.839,70
Desta forma, temos que a norma atualmente vigente é a Portaria MF n° 02/2023,
estabelecendo o valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) para interposição de recurso
de ofício. Ocorre que total exonerado não poderia alcançar este montante, como é demonstrado
acima.
Desta maneira, não deve ser conhecido o recurso de ofício interposto pelo
Presidente da 10a Turma da DRJ/BHE, por esse motivo deixo de apreciá-lo.
Da delimitação da lide
O auto de infração foi lavrado em razão de a fiscalização ter entendido que a
recorrente cometeu duas infrações à legislação tributária.
A primeira trata-se de omissão de receita em razão de ter-se identificado que a
recorrente durante o período fiscalizado emitiu notas fiscais de vendas que não teriam sido
escrituradas.
A outra infração identificada pela autoridade fiscal foi a presunção de omissão de
receita, caracterizada pela apuração contábil de saldo credor de caixa, nos meses de janeiro, abril,
maio e junho de 2012, nos termos do art 81 do RIR/991, vigente a época dos fatos.
Também foi lavrada a multa qualificada de 150% conforme determinava a redação
vigente à época do art 44, Inciso I, § 1° da Lei 9.430/962

1 Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a prova da
improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 12,
2°, e Lei n° 9.430, de 1996, art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa"
2 Art. 44 - Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 15883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.646 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720342/2015-78
9
Ainda foram arrolados como responsáveis solidários do crédito tributário lançado
os sócios Marcos Aurélio Nunes da Silva Telles e Jakeline Cozer Martins, em razão do estabelecido
no art 135, III, do Lei n° 5.172/66, o Código Tributário Nacional (CTN)3.
Não houve impugnação, em relação ao crédito constituído de IRPJ e CSLL
decorrentes de omissão de receitas referentes ao primeiro trimestre de 2012, com relação ao
segundo trimestre esta infração foi impugnada apenas parcialmente.
Não foi impugnada os valores de PIS/COFINS reflexos da omissão de receita.
Além disso os responsáveis solidários arrolados não apresentaram impugnação,
tornando definitiva sua sujeição passiva no crédito tributário lançado.
Essas as constatações foram assim discriminadas pelo Acórdão recorrido:
Nessa linha, o Senhor Marcos Aurélio Nunes da Silva Telles e a Senhora Jackeline
Cozer Martins, responsabilizados pela Autoridade Autuante com fundamento no
art. 135, III, do CTN, e cientificados dos Autos de Infração, Termo Final de
Verificação e Constatação Fiscal e Termo de Ciência de Lançamento e
Encerramento Total do Procedimento, respectivamente, em 28/07/2015 por via
postal conforme fl. 15.527 e em 20/08/2015, pelo edital eletrônico no 001091460,
conforme fl. 15.528, não apresentaram impugnação, precluindo do direito de
fazê-lo em outro momento.
Em relação ao crédito tributário constituído, a impugnante não contestou os
valores de IRPJ e CSLL decorrentes da “omissão de receita de vendas – receitas
não contabilizadas” relativos ao 1o Trimestre de 2012 e contestou parcialmente os
valores relativos ao 2o trimestre de 2012. Contestou também a infração relativa
ao saldo credor de caixa apurado no 1o trimestre/2012 e por conseqüência os
tributos sobre ela calculados. Quanto aos valores de PIS/Cofins, não impugnou os
valores calculados sobre a “omissão de receitas – receitas tributadas a menor no
DACON”
Na decisão de mérito a DRJ exonerou parcialmente o crédito tributário impugnado
relativo à omissão de receitas em razão da existência de Notas Fiscais não contabilizadas,
mantendo integralmente o valor referente à apuração de saldo credor de caixa. Também foi
excluída a qualificação da multa de ofício, mantendo-a na alíquota de 75%.

I - de setenta e cinco por cento, sobre a totalidade ou diferença de imposto .ou contribuição nos cacos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração inexata;
(...)
§ 1 — O percentual da multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos
nos arts 71,72 e 73 da Lei n°4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
3 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Fl. 15884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.646 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720342/2015-78
10
Com relação ao valor mantido decorrente da omissão de receitas, a recorrente
aceita o que foi decidido pela DRJ, apresentando recurso apenas em relação ao montante lançado
na infração relativa à presunção de omissão de receitas decorrente da apuração de saldo credor
de caixa:
Esclarecemos, ainda, que o valor mantido pela DRJ, referente a Omissão de
Receita - Notas Fiscais Eletrônicas não contabilizadas e contabilizadas a menor, no
valor tributável de R$ 2.043.109,20, que resultou da exclusão de R$ 999.401,96
aceito no julgamento, não será objeto de recurso a este Conselho.
O procedimento adotado pelo contribuinte em sua impugnação e neste Recurso,
demonstra que as infrações levantadas que, realmente, estão embasadas na
realidades do fatos, não foram objeto da impugnação.
O mesmo não ocorre com o item que trata da Omissão de Receita amparada na
existência do Saldo Credor de Caixa, razão porque é o objeto deste Recurso a este
Conselho.
Sendo assim a lide corresponde apenas a apreciação das questões referente a
infração “Omissão de Receita – Saldo Credor de Caixa”, devendo ser considerada como definitivos,
além dos valores não impugnados e a sujeição passiva dos responsáveis solidários arrolados, os
demais valores mantidos pela DRJ/BHE.
Do mérito
Conforme já explanado, a única matéria objeto de contestação foi a presunção de
omissão de receitas decorrente de apuração de saldo credor de caixa.
De acordo com o TVF a recorrente teria apurado saldo credor de caixa nos seguintes
termos:
2) "Omissão de Receita — Saldo Credor de Caixa"
Foi constatada a ocorrência de saldos credores dê caixa nos meses de janeiro,
abril, maio e junho de 2012, conforme discriminado no item 11,5, deste relatório.
Este fato, por si,, só, faz prova de saídas de dinheiro da empresa não suportadas
pelos recursos existentes no CAIXA. Intimada a justificar tal fato, em sua carta-
resposta de 15 de junho de 2015, a fiscalizada alegou que os saldos credores são
decorrentes das importações de arquivos corrompidos para a ECD — Escrituração
Contábil Digital e que, com a importação das notas fiscais de saída não
contabilizadas e a correção das notas fiscais a maior, ficaria solucionada a
questão. No entanto, essa alegação não procede, uma vez que a receita omitida
apurada pela fiscalização no item 111,1 deste relatório encontra-se concentrada a
partir de março de 2012 e o maior saldo credor de caixa, no valor de R$
2.021.375,55, tributável, conforme a seguir explicitado, encontra-se em janeiro de
2012.
Por sua vez, a recorrente, repisando em linha gerais os argumentos trazidos na
impugnação, afirma que “o saldo credor de Caixa foi apurado na contabilidade da empresa no dia
Fl. 15885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.646 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720342/2015-78
11
10 de Janeiro de 2012, DIA NÃO ÚTIL, pois é feriado nacional, no valor de R$ 2.021.375,55, em face
da contabilização indevida, nesta data, de pagamentos, no valor de R$ 2.243.763,13, todos
realizados ao longo do ano calendário de 2011,conforme demonstrado na impugnação nas
planilhas de fls. 15.537 a 15.539 e comprovantes dos pagamentos, em estabelecimentos bancários,
anexados às fls. 15.578 a 15.734”.
Sobre esta matéria, assim decidiu a DRJ/BHE, que adoto como minhas suas razões
de decidir, pois possuo o mesmo entendimento:
3.2 - Da infração de omissão de receitas – saldo credor de caixa
A impugnante alega que “o saldo credor de caixa ocorreu em virtude de realização
de registros de pagamentos a Fornecedores, realizados via banco, terem sido
indevidamente escriturados a crédito de Caixa, como se os pagamentos tivessem
sido realizados em dinheiro”. Relaciona os seguintes pagamentos:

Explica que não foi localizado o pagamento do fornecedor APN Nascimento no
valor de R$ 3.360,00 correspondente à Nota Fiscal 2521.
Quanto aos demais fornecedores, demonstra o efetivo pagamento realizado por
via bancária conforme quadros apresentadas nas fls. 15537 a 15.539, que
totalizaram R$ 2.357.983,67 e comprovantes de pagamentos acostados à fls.
15.578 a 15.734.
Explica a impugnante:
O saldo credor de caixa verificado pela fiscalização no dia 02/01/2012 no
valor de R$ 2.021.375,55 foi provocado devido aos lançamentos de
pagamento em dinheiro (CAIXA) no dia 01/01/2012, que, inclusive, não é
dia não útil, referentes aos saldos devedores de 7 (sete) fornecedores, no
valor total de R$ 2.243.763,13.
Como se vê nas planilhas anexas, as datas dos pagamentos das duplicatas
via bancos ocorreram ao longo do ano de 2011, ou seja, os débitos, em sua
quase sua totalidade, já estava quitados em 31/12/2011.
Constavam ainda do Passivo da empresa por contabilização incorreta dos
pagamentos - todos devidamente liquidados de acordo com os
comprovantes bancários anexados - em virtude da utilização de aplicativos
contábeis corrompidos.
Fl. 15886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.646 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720342/2015-78
12
O valor do Saldo Credor de Caixa ocorrido no dia 02/01/2012 foi de R$
2.021.375,55, objeto da autuação como Omissão de Receita por Presunção
Legal.
Está comprovado que o valor contabilizado como pago em moeda corrente,
no valor de R$ 2.243.763,13, é indevido, e considerando que os débitos já
haviam sido anteriormente liquidados, nos vencimentos em 2011, e num
valor superior ao saldo credor apurado, e, assim, o mesmo deixa de existir,
e, em conseqüência, a autuação não tem razão de ser, sendo passível de
cancelamento integral deste item do Auto de Infração.
A ocorrência de saldo credor de caixa é uma anomalia contábil que faz prova, por
si só, de saídas de dinheiro da empresa não suportadas pelos recursos existentes
na conta Caixa. Nessa linha, o saldo inicial da conta 01.01.01.01.01 – Caixa Matriz,
em 01/01/2012 era igual a R$ 344.155,93 (fl. 14.379) e, conforme apontado pela
Autoridade Autuante, apresentou-se credor no valor de R$ 2.021.375,55 em
janeiro de 2012.
Analisando-se os históricos da referida conta no período, identificam-se os
lançamentos a crédito referente a pagamentos nos valores de R$ 3.670,00 (APN
Nascimento mov), R$ 286.088,64 (GTEX Brasil), R$ 631.644,85 (s/Dupli.(, R$
1.233.618,44 (Masterfoods Brasil ), R$ 14.959,79 (Nestlé Waters) e R$ 74.091,41
(Nestlé Waters), em 01/01/2012, conforme fl. 14.383, os quais a impugnante
alega que foram contabilizados indevidamente, pois já haviam sido quitados no
ano anterior. Para comprovar a contabilização dos referidos fornecedores, a
impugnante anexa razão analítico individual, do período de 01/01/2011 a
31/12/2011, da conta Fornecedores, onde se relacionam as notas fiscais emitidas
que totalizam os valores de cada fornecedor e as notas fiscais correspondentes.
Anexa, também, os comprovantes de pagamento, conforme fls. 15.578 a 15.734.
De fato, pelos comprovantes de pagamento anexados constata-se que as
obrigações que foram baixadas em janeiro de 2011 contra crédito da conta caixa,
já haviam sido pagas em 2011, seja por transferência bancária, seja por
pagamento de títulos por meio de conta bancária.
É fato que, se de um lado comprova-se que o lançamento a crédito da conta caixa
foi equivocado, demonstra-se, de outra forma, que houve a manutenção no
passivo de valores não exigíveis, o que também caracteriza uma presunção de
omissão de receita. Por isso, a prova deve ser completa de maneira que não reste
dúvida sobre o fato gerador.
Ou seja, em 2011 registraram-se obrigações no passivo que foram quitadas no
mesmo ano por meio de pagamento bancário. No entanto, as obrigações foram
mantidas no passivo sem a devida baixa, o que caracterizaria a presunção de
omissão de receita decorrente da manutenção no passivo de obrigações já pagas
ou cuja exigibilidade não seja comprovada.
Fl. 15887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.646 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720342/2015-78
13
De outro lado, não se comprova que a conta bancos tenha sido creditada em
razão dos pagamentos dos fornecedores em 2011. A ciência contábil adota o
sistema de partidas dobradas, de maneira que se os recursos saíram da conta
banco, das duas uma: ou a conta foi creditada com a contrapartida de débito de
outras obrigações registradas no passivo ou sequer o lançamento foi efetuado, o
que demonstra a incompatibilidade entre o valor real da conta e o registrado na
contabilidade.
A demonstração dos fatos e lançamentos relacionados com a presunção de
omissão de receitas são cruciais para elidir a infração e afastar qualquer dúvida
sobre ela. É que os fatos apontados pela Autoridade Autuante indicam uma
presunção de omissão de receita, a qual foi questionada durante o procedimento
fiscal por meio de intimação para justificar os saldos credores de caixa. A resposta
foi no sentido de que os arquivos de notas fiscais eletrônicas de saída não foram
importados com todas as informações válidas e que o problema seria solucionado
com a devida importação das notas fiscais de saída faltantes e as notas fiscais com
valores a maior corrigidas. A Autoridade Autuante afastou tal alegação, pois a
infração decorrente de receitas não contabilizadas estava concentrada a partir de
março de 2012 e o maior saldo credor de caixa foi identificado em janeiro de
2012.
Veja-se que em nenhum momento, durante o procedimento de fiscalização, a
Autuada mencionou que o saldo credor de caixa era decorrente de contabilização
indevida da baixa de obrigações já pagas em 2011, como o fez na impugnação.
Dessa forma, acabou por inviabilizar que a fiscalização continuasse, de forma a
apurar a verdade dos fatos. É que se tal justificativa fosse tempestivamente
apresentada, a Autoridade Autuante poderia investigar como foram
contabilizados os valores que saíram da conta bancos em 2011 para pagamento
das obrigações e conduzir a fiscalização de outra forma.
Ao tentar afastar o saldo credor de caixa sob a justificativa de que as obrigações já
haviam sido quitadas, evidencia-se a manutenção de obrigações já pagas no
passivo, que também é uma presunção legal de omissão de receita. De se
ressaltar que os comprovantes apresentados indicam datas de pagamentos
durante todo o ano de 2011, o que não justificaria a manutenção dessas contas
no final do exercício financeiro. Em outras palavras, com os elementos de prova
apresentados está-se substituindo uma infração por outra, todas presunções de
omissão de receita. Não pode a contribuinte valer do próprio erro para afastar a
presunção de omissão de receita, se não comprova todo o fato descrito, qual seja,
a existência de saldo na conta bancos, eventuais créditos na conta banco
efetivados em razão dos pagamentos das obrigações e os demais
desdobramentos contábeis das operações. A título de exemplo, se os pagamentos
foram realizados via bancos, mas o lançamento contábil a crédito não foi
realizado, não se teria, no Balanço Patrimonial, o valor devedor de R$ 23.728,46,
conforme Balanço Patrimonial do período de janeiro a dezembro de 2011 (fl.
Fl. 15888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.646 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720342/2015-78
14
15571). O mais razoável é que o saldo da conta bancos fosse, no mínimo, igual ao
somatório dos pagamentos efetuados e não contabilizados, ou seja, R$
2.243.763,13 (montante equivalente aos valores dos fornecedores cujas
obrigações foram quitadas em 2011). O que se verifica é que não existia saldo na
conta banco em 31/12/2011 para suportar os pagamentos dos fornecedores. Por
outro lado, se os valores foram lançados a crédito da conta bancos, nas datas dos
pagamentos, qual foi a contrapartida do lançamento? Que obrigações foram
baixadas da contabilidade? Que conseqüências essa baixa equivocada, já que não
correspondeu ao real pagamento dos fornecedores, causou nas demais contas
contábeis? São questões que a impugnante deveria ter explicado para afastar a
presunção de omissão de receita.
Se, por um lado, comprova-se que o lançamento a crédito da conta caixa foi
equivocado, demonstra-se, de outra forma, que houve a manutenção no passivo
de valores não exigíveis, o que também caracteriza uma presunção de omissão de
receita. Assim, considerando-se o contexto da fiscalização e da resposta
apresentada pela fiscalizada, a presunção de omissão de receita seria afastada se
o contribuinte fizesse prova em contrário de sua inexistência, o que não ocorreu
no caso concreto.
Dessa forma, deve-se manter integralmente a base de cálculo da presunção de
omissão de receita no valor de R$ 2.021.375,55, mantendo-se integralmente os
valores sobre ela calculados a título de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins
Como se pode verificar pelo trecho da decisão recorrida acima destacada não
assiste razão à recorrente. Isto porque, ainda que haja a comprovação de que as Notas Fiscais
tenham sido contabilizadas equivocadamente em 2012, por terem sido quitadas em 2011,
somente esta constatação não comprova que não ocorreu a omissão de receitas presumida pela
fiscalização.
Isto porque, este erro de escrituração alegada pela recorrente incorreria em outra
presunção de omissão de receita, ambas previstas no art 281 do RIR/994, vigente a época dos
fatos.
Portanto, tanto a manutenção do saldo credor de caixa, como a falta de
pagamentos escriturados, alegação da recorrente, ou, ainda, a manutenção no passivo de
obrigações já pagas são todas elas fundamentos para presunção de omissão de receita.
Destaca-se, como bem apontado pela decisão recorrida, que não poderia a
motivação da infração tributária ser de outra forma, pois, ao ser intimada durante o procedimento

4 Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a prova da
improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12,
§ 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada.

Fl. 15889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.646 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720342/2015-78
15
fiscal, a recorrente não trouxe essa informação de erro na escrituração contábil para autoridade
fiscal.
Desta maneira, ao identificar a ocorrência de saldo credor de caixa, sem que a
autuada, após ser intimada, tenha apresentado argumentos suficientes para justificá-lo, nem
comprovar que não houve a omissão de receita presumida, efetuou corretamente o lançamento
correspondente ao saldo credor identificado.
Cumpriria à recorrente, portanto, além de justificar o alegado erro de escrituração,
comprovar quais recursos foram utilizados para o pagamento dessas Notas Fiscais que somente
foram escrituradas após findado o ano calendário de sua efetiva quitação.
Tendo em vista que a recorrente não trouxe a origem dos recursos para o
pagamento das Notas Fiscais em comento, não logrou êxito em comprovar a improcedência da
presunção de omissão de receita que deu origem à lavratura do auto de infração.
Desta forma, não assiste razão à recorrente, devendo os valores ainda em litígio ser
mantidos em sua integralidade.
Conclusão
Sendo assim, por todo o exposto, voto por não conhecer o recurso de ofício e não
dar provimento ao recurso voluntário apresentado, para manter o crédito tributário lançado e
ainda em litígio.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 15890
DF CARF MF
Original